Tribunal: TJBA
Processo: 8032529-86.2021.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal Ação Penal nº 8032529-86.2021.8.05.0000 Autor: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora-Geral de Justiça Adjunta: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Promotor de Justiça: José Emmanuel A. Lemos Réu: Maria das Graças Cesar Mendonça Advogado: Fabiano Vasconcelos Silva Dias (OAB/BA nº 22.716) Relator: Mario Alberto Simões Hirs AÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ/BA. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/1993. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE CONTEMPLA OS ELEMENTOS MÍNIMOS ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA APTOS A LASTREAR A DENÚNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR APURAR OS FATOS NARRADOS. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE EM FAVOR DA DENUNCIADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. DENÚNCIA RECEBIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Penal – Procedimento Ordinário nº 8032529-86.2021.8.05.0000, em que figuram as partes indicadas acima. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e RECEBER A DENÚNCIA contra Maria das Graças Cesar Mendonça, nos termos do voto do relator.